Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0734555-84.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: WILSON ALVES TEIXEIRA, ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DESPACHO Intime-se o recorrido Atlântico Fundo de Investimento para anexar aos autos o comprovante de liquidação de contrato noticiado na petição ID 26918658, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito